Tribunal: TJDFT
Processo: 0744536-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744536-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOGIKA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA AGRAVADO: DINAMICA ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOGIKA DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de DINÂMICA ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMÉTICOS E LOGÍSTICA, indeferiu os pedidos formulados pela exequente para adoção de diversas medidas de constrição e pesquisa patrimonial voltadas à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Informa a agravante que a decisão de origem autorizou apenas a expedição de certidão para fins de protesto da sentença e para averbação prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil, indeferindo, contudo, diligências mais eficazes e imprescindíveis à efetividade da execução, tais como pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com a funcionalidade “teimosinha”, inclusão da devedora nos cadastros de inadimplentes por meio do SERASAJUD, expedição de ofícios às Juntas Comerciais e à REDESIM, pesquisa e indisponibilidade de bens por meio dos sistemas SREI/ARISP e CNIB, bem como penhora de recebíveis e de percentual do faturamento da executada. Esclarece que, na origem, já houve diversas tentativas frustradas de localizar bens da devedora, inclusive bloqueio via SISBAJUD sem êxito e pesquisa de veículos via RENAJUD, sendo o único bem localizado um automóvel posteriormente reconhecido como de propriedade de terceiro de boa-fé, em sentença transitada em julgado. Afirma que, diante dessa situação, requereu a adoção das medidas indeferidas para garantir a efetiva satisfação do crédito, as quais foram injustificadamente negadas pelo juízo singular. Salienta que as providências postuladas encontram respaldo no princípio da cooperação processual e na efetividade da tutela jurisdicional, conforme previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, e que o processo executivo deve se desenvolver no interesse do credor, conforme o artigo 797 do mesmo diploma legal. Argumenta que a reiteração da pesquisa via SISBAJUD com ativação da “teimosinha” é medida amplamente admitida pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, pois confere maior efetividade à execução, permitindo buscas automáticas e reiteradas em contas bancárias durante o período determinado. Defende que, diante do lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa (realizada em novembro de 2024), há plausibilidade de alteração patrimonial da devedora, justificando a renovação da diligência. Destaca, ainda, que a inclusão da executada no SERASAJUD, nos termos do artigo 782, §3o, do CPC, constitui meio legítimo de coerção indireta, compatível com o princípio da efetividade e com o poder conferido ao juiz pelo artigo 139, inciso IV, para adotar medidas indutivas e sub-rogatórias necessárias ao cumprimento das decisões judiciais. Defende, também, que a expedição de ofícios às administradoras de cartões e plataformas digitais para a verificação e penhora de recebíveis é medida adequada, amplamente aceita pela jurisprudência, que equipara essa modalidade à penhora de faturamento, especialmente quando frustradas outras tentativas de localização de bens. Sustenta que somente por meio de ordem judicial é possível obter informações sobre eventuais contratos mantidos pela executada com instituições financeiras e administradoras de pagamento. Afirma que a pesquisa e indisponibilidade de bens por meio dos sistemas SREI, ARISP e CNIB, bem como a expedição de ofícios às Juntas Comerciais e à REDESIM, são providências que se amparam no poder geral de efetivação do magistrado e visam instrumentalizar a satisfação do crédito, sendo desnecessário o esgotamento de diligências extrajudiciais para sua utilização, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal local. Aduz, por fim, que a penhora de faturamento, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do CPC, é medida legítima quando não existirem bens penhoráveis, e que o percentual de 5% a 10% sobre o faturamento da executada é suficiente para assegurar a continuidade de suas atividades sem inviabilizar sua operação, atendendo aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade. Colaciona vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para corroborar a legitimidade e a necessidade das medidas requeridas, demonstrando que a execução deve ser conduzida com o objetivo de garantir a efetiva satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Requer, em caráter liminar, a concessão de tutela recursal para autorizar desde logo as medidas executivas indeferidas, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano consistente na possibilidade de dilapidação patrimonial da executada, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento da execução com a adoção de todas as diligências pleiteadas. Preparo regular (ID 77233062). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretendo a agravante, desde logo, o deferimento das medidas requeridas com fundamento na probabilidade do direito demonstrada e no perigo de lesão grave, decorrente da vulneração da efetividade do processo e do favorecimento à dissipação de bens penhoráveis. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Quanto aos demais pedidos do credor, destaco que a inclusão do nome da executada no SERASAJUD já foi indeferida ao 201875273 por se tratar de providência que independe de ordem judicial, pelo que não comporta nova apreciação (CPC, arts. 505 e 507). Na mesma ocasião, foi indeferida pesquisa de bens imóveis e eventual indisponibilidade via SREI, aplicando-se o mesmo raciocínio quanto à impossibilidade de reapreciação. Quanto à consulta ao CNIB, registro que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, foi criada com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, para impedir a dilapidação do patrimônio do devedor e garantir maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Dessa feita, a CNIB é um sistema que permite o rastreio/busca de bens do devedor em todo o território nacional, para divulgar aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do executado, proporcionando maior efetividade às decisões de indisponibilidade de bens e maior segurança aos negócios imobiliários. Conquanto a CNIB seja um sistema que possibilita a localização e o registro de indisponibilidade de bens da executada, não se trata de uma ferramenta criada para localizar bens do passíveis de penhora, uma vez, conforme acima explicitado, foi criada apenas para integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional. Por outro lado, registro que o próprio exequente tem a faculdade de requerer seu acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos. Assim, eventual acolhimento do pedido de consulta ao sistema CNIB em sede judicial configuraria burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO FEITO. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO CNIB. INDEFERIMENTO. SISTEMA CRIADO COM FIM DIVERSO. EIOSEXTRAJUDICIAISALTERNATIVOS DISPONÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas para proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens, não sendo ferramenta de mera consulta para atender interesse exclusivo de credor que busca bens passíveis de penhora, até porque as pesquisas podem ser realizadas pela própria parte, extrajudicialmente, mediante pagamento de encargo. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1211838, 07169813320198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Descabida igualmente a realização de nova pesquisa pelo sistema SISBAJUD. Já consta pesquisa realizada recentemente em 29/11/2024 com repetição programada ("teimosinha") sem sucesso conforme id. 223647111. Saliento que o simples peticionamento do credor, sem que se tenha, ao menos em tese, a possibilidade de localizar bens do devedor, não é suficiente para interromper a fluência da prescrição intercorrente. Descabida, de igual sorte, a expedição de ofícios às Juntas Comerciais e REDESIM para apurar eventuais filiais da executada, considerando que a execução move-se no interesse do credor a quem cabe diligenciar sobre as informações referidas. Não demonstrados indícios de existência de patrimônio expropriável em nome do devedor, não se verifica a utilidade das consultas aos sistemas indicados. Quanto aos ofícios às administradoras de cartões de crédito/débito, assim como plataformas de pagamento (Stone, Cielo, Rede, PagSeguro, Mercado Pago, Getnet, entre outras), a partir de 2018, por meio de diversas regulamentações, o Banco Central tem realizado a transformação de fintechs em instituições financeiras. Assim, aquelas que passaram a atuar sob autorização do BACEN prestam informações ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), assim como as operações de empréstimo (sob a modalidade Sociedade de Crédito Direto ou Sociedade de Empréstimo entre Pessoas) que realizem constarão do Sistema de Informações de Créditos (SCR), ambos mantidos pelo Banco Central. No que concerne às fintechs que não fizeram a migração, essas precisam de um correspondente bancário. Por meio do Comunicado 31.506 do BC, de 21/12/17, o Banco Central regulamentou o modo progressivo por meio do qual as instituições recém-cadastradas no CCS estariam acessíveis pelo BACEN JUD 2.0, de maneira que, em 30 de maio de 2018, teria início a terceira fase, a partir de quando a totalidade dos ativos sob administração dessas instituições estaria disponível para bloqueio pelo referido sistema. No que concerne as fintechs que atuam por meio de correspondente bancário, seus dados já eram acessíveis. Lado outro, desde 2016, as cooperativas de crédito também são alcançadas pela pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD. Nesse contexto, entendo que o exequente deixou de demonstrar qual das instituições não estariam abrangidas pela pesquisa BACENJUD. Quanto aos meios de pagamento on-line, trata-se de medida ineficaz, porquanto não há demonstração, nos autos, de que a executada realize vendas pela internet, por meio de tais sistemas. Por fim, no que toca ao pedido de penhora do faturamento bruto mensal. A medida pleiteada, embora usualmente postulada pelos credores, não tem se revelado eficaz para a satisfação do crédito. De início, é onerosa ao credor, por demanda em tese plano de administração, acompanhado de estudo de viabilidade econômica e nomeação de perito administrador, cujos honorários devem ser custeados pelo interessado. Na hipótese de os administradores das empresas executadas serem nomeados depositários, embora não haja honroários, observa-se que reiteradamente deixam de efetuar os depósitos no percentual fixado ou, quando o fazem, recolhem valores irrisórios. Como o plano também seria elaborado por eles, haveria dificuldade do exequente ou do juízo de aferir se houve efetivo faturamento ou se o percentual judicialmente determinado foi observado. Nessas condições, a penhora sobre o faturamento cria ambiente de insegurança jurídica, pois o Poder Judiciário não detém mecanismos eficazes de controle do cumprimento da ordem, sobretudo em limitadas, empresários individuais ou demais formas societárias que não têm obrigação de publicação dos balancetes. Ademais, o credor, via de regra, não tem seu direito satisfeito (além de prejuízo em razão dos honorários), sem que exista sanção prática para a inobservância da determinação. A fixação de multa cominatória, além de prolongar o litígio, não garante resultado útil. Trata-se, em última análise, de providência ineficaz, que sobrecarrega desnecessariamente a máquina judiciária, desviando recursos humanos e materiais que poderiam ser empregados em execuções ou medidas com maior potencial de êxito. Acrescento que, em havendo faturamento, empresas regularmente administradas possuem valores depositados em conta ou outros bens a serem penhorados, e, como as medidas constritivas adotadas já se mostraram infrutíferas, torna-se inócua, portanto, a medida pleiteada. Por fim, cabível a expedição das certidões pleiteadas nos termos do art. 517 e 828, CPC. Intimada a promover o andamento do feito apenas requereu diligência já realizada anteriormente, além das ora indeferidas. Por conseguinte, nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, defiro em parte o pedido 246653093 apenas quanto à expedição das certidões pleiteadas nos termos do art. 517 e 828, CPC. Com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da publicação desta decisão no DJE, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, recomeçará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo, sem prejuízo do previsto no art. 921, § 4o do CPC. Em se tratando de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular (188752591), incidirá o prazo de 5 anos, previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Fica mantida a data da publicação desta decisão, para contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte devedora ou o executado, ainda que realizadas diligências infrutíferas. Inicialmente, afasto a possibilidade de nova análise quanto aos pedidos relacionados à inclusão do nome da executada no SERASAJUD e à pesquisa de bens imóveis e eventual indisponibilidade via SREI, porquanto tais providências foram indeferidas em decisão proferida em junho de 2025, sem que houvesse insurgência tempestiva por parte da exequente, o que atrai a preclusão consumativa. Reabrir a discussão sobre essas matérias implicaria vulnerar a estabilidade processual e o princípio da segurança jurídica. No tocante ao CNIB, este Relator adota o entendimento consolidado nesta Oitava Turma Cível de que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens destina-se à recepção de comunicações de indisponibilidade de bens imóveis individualizados, e não à localização patrimonial para fins de penhora. Além disso, a própria norma regulamentadora permite ao interessado realizar consultas diretamente junto aos cartórios de registro de imóveis, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, sendo, portanto, desnecessária e incabível a intervenção judicial, sob pena de se criar um atalho indevido para a obtenção gratuita de informações que demandam pagamento pelos meios extrajudiciais próprios. Idêntico raciocínio aplica-se aos pedidos de expedição de ofícios às Juntas Comerciais e à REDESIM, uma vez que as informações sobre existência de filiais podem ser obtidas diretamente por qualquer interessado, não se justificando o acionamento do aparato judicial para a prática de diligências que podem ser livremente realizadas pela parte credora. No que se refere ao pedido de reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, o entendimento deste Relator é no sentido de que o reexame da diligência somente é cabível após o decurso de prazo razoável, de pelo menos um ano, entre as pesquisas anteriores, ou quando comprovada alteração da situação financeira do devedor, requisitos de natureza alternativa, e não cumulativa. No caso concreto, a própria agravante reconhece que a última pesquisa foi realizada em novembro de 2024, de modo que ainda não transcorreu o lapso temporal tido por razoável pela jurisprudência desta Corte, razão pela qual não se vislumbra probabilidade do direito a amparar o pedido de nova pesquisa neste momento. Quanto ao pleito de envio de ofícios às operadoras de crédito e fintechs, este Relator alinha-se ao entendimento adotado pelo juízo de origem, que destacou que o SISBAJUD já contempla as fintechs e cooperativas de crédito, nos termos das regulamentações do Banco Central e das atualizações promovidas em 2021. Ausente qualquer prova de que determinada instituição não esteja integrada ao sistema, não há utilidade concreta na expedição dos ofícios pretendidos, sendo medida que, além de redundante, acarretaria desnecessária sobrecarga à máquina judiciária. Acrescento que também não há prova de transações on line consoante expendido pelo magistrado. Por fim, no concernente à penhora de faturamento da empresa executada, trata-se de providência de caráter excepcional, admitida apenas após o esgotamento das medidas ordinárias de localização de bens e desde que demonstrada a ausência de prejuízo à atividade empresarial. Nesse juízo preliminar, não há elementos que indiquem o exaurimento de todas as diligências ou a viabilidade econômica da constrição, tampouco prova de que a empresa mantenha fluxo de faturamento apto a suportar a medida sem comprometimento de suas atividades. A decisão agravada, ademais, evidencia que ainda há diligências a cargo da própria exequente, cuja realização é imprescindível antes da adoção de providências de caráter excepcional. Para além da ausência de probabilidade do direito, não se verifica perigo de dano grave ou de difícil reparação, notadamente porque a suspensão ânua do feito executivo por ausência de bens, determinada pelo juízo de origem, sequer teve início, estando condicionada à publicação da decisão agravada. Assim, o crédito da exequente permanece íntegro e resguardado, por pelo menos 6 (seis) anos a contar da suspensão, sendo-lhe possível, a qualquer tempo, requerer o desarquivamento do processo para prosseguir na busca de bens penhoráveis. DISPOSITIVO Com essas razões, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a Instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator